Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE COMPROVAR EFEITOS SOFRIDOS POR PERÍODOS DE SECA. EVENTO CLIMÁTICO IMPREVISÍVEL. PROVA PRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. ARTS. 370 E 371, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal. 1.1. Os agravantes alegam, em suma, a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar os efeitos sofridos nas lavouras de café durante dois anos consecutivos de chuvas raríssimas, bem como que não se pode impedir que a parte produza a prova necessária para a constituição de seu direito, mesmo que a prova seja endereçada ao juiz.
2. Não há necessidade de oitiva de testemunhas para comprovar a existência de seca na região do Município de Medeiros, MG, visto que os 2 decretos municipais juntados aos autos já declaram “situação de emergência” em 2014 e 2016 causada pela estiagem. 2.1. A prova documental é a mais apropriada para a pretendida comprovação dos efeitos sofridos nas lavouras de café, vista que somente por ela é possível se verificar os reais prejuízos financeiros causados diante da seca, sendo a prova testemunhal imprestável para essa finalidade.
3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. Portanto, no caso em análise, o magistrado entendeu que a demanda está suficientemente instruída com as provas necessárias a resolução da lide, de modo que o julgamento antecipado do processo, sem a produção de outras provas, não resultará em cerceamento de defesa.
4. Agravo de instrumento improvido.